Tribunal: TCU
Processo: 028.136/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10144/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Ana Lucia Barbosa Cunha, contra o Acórdão 13442/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 7), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em seu favor, recusando seu registro. Considerando que, regularmente notificada da deliberação recorrida em 21/11/2019 (peça 12, p. 2-3), a recorrente somente compareceu aos autos em 25/4/2023, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 14); considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e, assim, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 22/11/2019, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 6/12/2019; considerando que também já transcorreu o prazo de 180 dias previsto no art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que permite o conhecimento de recurso, ainda que intempestivo, em razão da superveniência de fatos novos; considerando que a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte foram uniformes pelo não conhecimento do apelo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer do pedido de reexame interposto por Ana Lucia Barbosa Cunha, por restar intempestivo em mais de 180 dias; comunicar esta deliberação e a instrução que a suporta à recorrente e à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 028.136/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ana Lucia Barbosa Cunha (XXX.685.701-XX) 1.2. Interessada: Ana Lucia Barbosa Cunha (XXX.685.701-XX) 1.3. Unidade: Tribunal de Contas da União 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Larissa Duarte Testolin (33.815/OAB-DF), Talitha Grazielle Silva Kitamura (31.258/OAB-DF) e outros, representando Ana Lucia Barbosa Cunha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.